Tribunal: TJDFT
Processo: 0711142-35.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711142-35.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS FONSECA SANTOS, AGNALDO PONTES SANTOS APELADO: DIVINA SILVA FARIAS D E S P A C H O Da análise dos documentos juntados ao ID 47014185, verifica-se que, muito embora tenha sido apresentado o comprovante de pagamento do preparo recursal, este encobre parcialmente a respectiva guia de recolhimento (GRU), de modo que há flagrante ilegibilidade do documento, o que impede a análise completa do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Deste modo, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente a Guia de Recolhimento da União (GRU) de forma legível, a que se refere o comprovante de ID 47014185 ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora